Tribunal: TJDFT
Processo: 0782985-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0782985-91.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMULO ALVES MONTENEGRO SOUTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95, o recurso será apreciado pela Turma Recursal, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. A inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil referente ao advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA - OAB 44447/DF, está suspensa, conforme consulta ao site CNA/OAB. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que regularize sua representação processual, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, publique-se a presente determinação para ciência do advogado. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora